Tribunal: TCU
Processo: 003.837/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6422/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil do interessado abaixo qualificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.837/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Alice Mitie Kobayashi Nishiama (XXX.540.168-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip que corrija o código do fundamento legal da pensão civil instituída por Roberto Yoshihiro Nishiama, no formulário e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15, que corresponde à fundamentação legal de pensão civil com paridade; 1.7.2. determinar à Unidade Jurisdicionada que cesse os pagamentos do Bônus de Eficiência, em caso de sentença definitiva em desfavor dos servidores, no âmbito do MS 35.490 (Unafisco).